Tribunal: TJDFT
Processo: 0734340-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/exequente), em face da decisão proferida (ID 238818355, dos autos de origem), nos autos de execução fiscal, no 0734406-88.2020.8.07.0016, em desfavor de MARIA DE LOURDES CARMO (agravada/executada), que indeferiu os pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela Procuradoria do DF. Em suas razões recursais (ID 75194389), o agravante/exequente alega que, em síntese, nos termos do artigo 8o, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), é lícito ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, o arresto de bens do devedor quando não encontrado para citação. Sustenta que o STJ já firmou o entendimento de que a Fazenda Pública não está obrigada a comprovar a realização de diligências específicas, bastando demonstrar a tentativa infrutífera de localização, o que se deu no presente caso e que, além disso, o CPC permite a citação por edital quando o réu estiver em lugar incerto ou não sabido, sendo desnecessária a prova de esgotamento absoluto dos meios de localização, especialmente quando o ente público já demonstra a frustração das diligências habituais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, permitindo-se a citação por edital da executada, bem como a continuidade da execução fiscal com os meios executivos pretendidos. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu os pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela Procuradoria do DF. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator